Tribunal: STF
Processo: ARE 1561095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, E ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DE A PROMOTORA DE JUSTIÇA UTILIZAR UMA CAMISA COM A FOTOGRAFIA DA VÍTIMA FATAL. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, NA QUALIDADE DE PARTE, TEM INTERESSE NA CONDENAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA NULIDADE DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DO PROCESSO. INVIABILIDADE. VERSÃO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS QUE VIRAM O RÉU, QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA, SE APROXIMANDO DO LOCAL, ENQUANTO O PASSAGEIRO EFETUAVA OS DISPAROS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REFUTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADE EM QUE ESTAVAM PRESENTES VÁRIAS PESSOAS, INCLUINDO CRIANÇAS. COMUNIDADE E PAIS DA VÍTIMA FATAL PROFUNDAMENTE ABALADOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O COMUM DO TIPO. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO NA MINORANTE DO CRIME TENTADO. REJEIÇÃO. VÍTIMA SOBREVIVENTE QUE PERMANECEU INTERNADA POR 11 DIAS, COM GRAVE RISCO DE MORTE. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 QUE ENCONTRA PROPORCIONALIDADE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUÇÃO, EX OFFICIO, DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRÁTICA DE DOIS CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 AO CORRÉU E 1/2 AO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDUTA MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente